Tribunal: TJSP
Processo: 1010984-23.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Apelação. Espécies de títulos de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c.c. obrigação de fazer. Dívida prescrita. Admissibilidade da cobrança extrajudicial da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora no sistema Serasa Limpa Nome que não tem acesso irrestrito ao público. Sentença de improcedência

Ementa:
Apelação. Espécies de títulos de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c.c. obrigação de fazer. Dívida prescrita. Admissibilidade da cobrança extrajudicial da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora no sistema Serasa Limpa Nome que não tem acesso irrestrito ao público. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.